Tribunal: TJMT
Processo: 1006864-57.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006864-57.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVANA NETO - CNPJ: 04.647.359/0001-06 (APELADO), SILVANA NETO - CPF: 913.701.161-87 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito bancário e processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Fator acumulado de comissão de permanência (facp). Ausência de previsão contratual. Abusividade reconhecida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, reconhecendo a abusividade na utilização do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) como fator de correção para cálculo de débito oriundo de Cédula de Crédito Bancário, determinando sua substituição pela comissão de permanência simples.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a aplicação do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) como índice de correção monetária em Cédula de Crédito Bancário quando tal metodologia não está expressamente prevista no instrumento contratual.

III. Razões de decidir

3. A cláusula nona da Cédula de Crédito Bancário no 40001628 prevê apenas a incidência de comissão de permanência calculada conforme a taxa de mercado do dia, sem qualquer menção ao FACP, que foi indevidamente aplicado pelo banco exequente no cálculo do débito.

4. Mostra-se abusiva a utilização do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) para cômputo dos encargos moratórios, pois o fator não demonstra claramente qual índice ou índices o compõem, impedindo a ciência prévia do devedor sobre os encargos aplicáveis ao contrato.

5. Mesmo que se considere inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, por se tratar de contrato para fomento de atividade empresarial, a abusividade do FACP permanece caracterizada pela falta de previsão contratual específica, podendo a questão ser resolvida à luz do próprio Código Civil, que consagra os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. no 1006864-57.2025.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por SILVANA NETO, acolheu os pedidos iniciais, para reconhecer a abusividade na utilização do FACP (Fator Acumulado de Comissão de Permanência) como fator de correção para o cálculo do débito, bem como a sua aplicação cumulativa com outros índices, devendo incidir, portanto, sobre o valor devido, a comissão de permanência, na sua forma simples, cujo recálculo deverá se dar em liquidação de sentença (cf. Id. no 323274871).

Em suas razões, o Banco/apelante sustenta que que o FACP não constitui índice autônomo, mas apenas metodologia de cálculo para expressar a variação das taxas de mercado, sendo inaplicável o CDC por se tratar de contrato para fomento de atividade empresarial. Sustenta ainda que houve excesso na decisão ao conceder efeito suspensivo aos embargos e que deve haver inversão do ônus sucumbencial (cf. Id. no 323274872).

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 323274876).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedentes os embargos à execução para reconhecer a abusividade na utilização do FACP (Fator Acumulado de Comissão de Permanência) como fator de correção para o cálculo do débito.

Alega a parte Apelante que o FACP não constitui índice autônomo, mas apenas metodologia de cálculo para expressar a variação das taxas de mercado, sendo inaplicável o CDC por se tratar de contrato para fomento de atividade empresarial. Sustenta ainda que houve excesso na decisão ao conceder efeito suspensivo aos embargos e que deve haver inversão dos ônus sucumbenciais.

Já a parte Apelada defende que a aplicação do FACP é abusiva por não estar prevista no contrato, que a atuação da Defensoria como curadora especial justifica o conhecimento dos embargos sem memória de cálculo, e que deve ser mantida a condenação em honorários, com majoração em grau recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia central diz respeito à legalidade da aplicação do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) como índice de correção monetária em Cédula de Crédito Bancário, quando tal metodologia não está expressamente prevista no instrumento contratual.

Da análise dos autos, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário no 40001628, no valor original de R$ 176.000,00, com vencimento em 17/03/2004, prevê em sua cláusula nona a incidência de comissão de permanência calculada conforme a taxa de mercado do dia. Contudo, o banco apelante, ao calcular o débito para fins de execução, aplicou o fator acumulado de comissão de permanência, chegando ao montante de R$ 272.752,00 em 15/07/2008, data do ajuizamento da execução.

É certo que a comissão de permanência, por si só, não é considerada abusiva, conforme entendimento consolidado na Súmula 294 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”. No mesmo sentido, a Súmula 296 do STJ estabelece que “os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.

Ocorre que, no caso em análise, o banco apelante não se limitou a aplicar a comissão de permanência conforme previsto contratualmente, mas utilizou o chamado Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP).

Nesse ponto, é importante ressaltar que este eg. Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “mostra-se abusiva a utilização do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) para cômputo dos encargos moratórios, haja vista que o fator não demonstra claramente qual índice ou índices o compõem, impedindo a ciência prévia do devedor a respeito dos encargos moratórios aplicáveis ao contrato” (TJMT - RAC 1034062-11.2021.8.11.0041, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21/06/2023).

Em outro julgado, o TJMT reafirmou que “caracteriza abusividade a utilização do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) como encargo moratório quando sua apresentação no demonstrativo impedir a averiguação quanto a compatibilidade dos valores com a lei e a jurisprudência, especialmente porque não demonstra claramente qual índice ou índices o compõe ou a sua fonte, impedindo a ciência prévia do devedor a respeito dos encargos moratórios aplicáveis ao contrato e conferindo vantagem excessiva ao credor na apuração do débito” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 1013870-48.2019.8.11.0002, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, 2a Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2024).

Ademais, a Súmula 472 do STJ estabelece que “a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”. Assim, além de não estar previsto no contrato, o FACP pode representar uma forma de burlar a vedação à cumulação de encargos estabelecida na referida súmula, uma vez que sua composição não é transparente.

Quanto à alegação de inaplicabilidade do CDC, cumpre destacar que, mesmo que se considere inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em questão, por se tratar de contrato para fomento de atividade empresarial, a abusividade do FACP permanece caracterizada pela falta de previsão contratual específica. Assim, a questão pode ser resolvida à luz do próprio Código Civil, que consagra os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

No que tange à concessão de efeito suspensivo aos embargos, não há que se falar em excesso de decisão, uma vez que a abusividade reconhecida na utilização do FACP configura situação que justifica a suspensão da execução até a apuração correta do valor devido. Ademais, o art. 919, § 1o, do CPC autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos quando “relevantes seus fundamentos e o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”, requisitos presentes no caso em análise.

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, tendo em vista que a parte embargante foi vencedora nos embargos à execução, correta a condenação do banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor do excesso apurado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a serem revertidos em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 4o, XXI, da Lei Complementar no 80/94.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026